Tribunal: TJSP
Processo: 1059392-88.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Contrato bancário – Cédula de crédito – Execução por título extrajudicial – Título líquido, certo e exigível – Simples operações aritméticas para cálculo do crédito exequendo (CPC, art. 786, parágrafo único) – Sentença afastada – Recurso provido.